Tribunal: CARF
Processo: 10384.721332/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado que os responsabilizados ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas artificialmente integradas ao quadro social da pessoa jurídica.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DO LUCRO. FUNDAMENTAÇÃO.
Exigível o tributo com apuração com base no lucro arbitrado de pessoa jurídica excluída do SIMPLES NACIONAL que não possua escrituração fiscal ou cujo Livro Caixa não escriture toda sua movimentação financeira, inclusive bancária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.721332/2014-21
ACÓRDÃO
1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R. COMUNICACOES & MARKETING LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIETÁRIO. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
quando demonstrado que os responsabilizados ostentavam a condição de
sócios de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas
pessoas artificialmente integradas ao quadro social da pessoa jurídica.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DO LUCRO. FUNDAMENTAÇÃO.
Exigível o tributo com apuração com base no lucro arbitrado de pessoa
jurídica excluída do SIMPLES NACIONAL que não possua escrituração fiscal
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
2
ou cujo Livro Caixa não escriture toda sua movimentação financeira,
inclusive bancária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), por bem representar até aquele momento processual:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 725.183,97, fls.3, da CSLL, R$ 224.755,20, da COFINS, fls. 34, R$
234.119,98, fls. 34 e do PIS, R$ 50.726,00, fls. 43, acrescidas de penalidade de 75%
e encargos moratórios, atinentes ao ano calendário de 2010, de pessoa jurídica
excluída do SIMPLES a partir de 01/07/07, conforme Ato Declaratório Executivo n°
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
3
18, de 26/11/2013, fls. 356/357, objeto do processo n° 10384.724203/2013-12,
fls. 408.
2.- Fundamentaram as exações o arbitramento de resultados da pessoa jurídica,
tomados, como bases de cálculo, a receita bruta de prestação de serviços e
créditos/depósitos bancários individualizados, para os quais intimado o sujeito
passivo não logrou lhes comprovar as origens.
2.1.- De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 53/78, dada a caracterização de
interpostas pessoas na sociedade, ao amparo do artigo 124, I, do CTN, foram
lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária contra:
2.1.1.- FLÁVIA JULIANA SOARES PORTELA VALE, CPF ° 618.630.763-87, fls.
869/870, ciente a contribuinte em 23/05/2014, fls. 876, e, 2.1.2.- RANNYERE
UCHÔA CUNHA PINTO CPF ° 482.018.043-68, fls. 871/872, ciente o contribuinte
em 23/05/2014, fls. 881.
3.- Ciente das exigências em 23/05/2014, fls. 874, o sujeito passivo acostou aos
autos a impugnação de fls. 886/909, protocolada em 20/06/2014, fls. 977, através
da qual alega, em síntese:
3.1.- nulidade das autuações por carência de motivação e suporte fático, dado
que:
3.1.1.- não existem fundamentos suficientes para apontar como omitidas as
supostas receitas da impugnante;
3.1.2.- não há provas de que os ingressos bancários em contas da impugnante
seriam receitas desta;
3.1.3.- ausência de ato jurídico provado: o Ato Declaratório Executivo de exclusão
do SIMPLES teve seu efeito suspenso em virtude de apresentação de sua
impugnação, conforme documento acostado aos autos do processo
administrativo n° 10384.724203/2013-12 (nota: apensado ao processo
10384.723467/2013-41);
3.2.- nulidade das autuações ante manifestas falhas na apuração da suposta
receita bruta, uma vez que foram tributados valores de receita bruta de prestação
de serviços e créditos bancários delas originários, a exemplos das Notas Fiscais e
respectivos créditos bancários, listados às fls. 895/896;
3.3.- inaplicabilidade do arbitramento de resultados, dado que:
3.3.1.- a pessoa jurídica enquadrada no SIMPLES estava obrigada apenas ao Livro
Caixa, conforme 530, III, do RIR/99 e artigo 226, § 2o, da Lei Complementar n°
123/06, apresentado à fiscalização;
3.3.2.- o arbitramento de lucros é tributação excepcional, somente aplicável
quando exauridas quaisquer possibilidades de apuração do lucro real; a
fiscalização em nenhum momento provou a impossibilidade de sua apuração;
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
4
3.4.- não ocorrência de omissão de receitas, dadas as peculiaridades do ramo de
atividade da impugnante, produção de eventos, caracterizada pelas constantes
parcerias entre empresas produtoras e promotoras. Razão do trânsito por contas
bancárias de uma delas de valores que não representam faturamento, sim,
parcerias de valores destinados a custos/despesas comuns ao evento. Seriam
ingressos precários que não significam receita da pessoa jurídica.
3.4.1.- As necessidades financeiras para realização de evento justificam
empréstimos e mútuos com familiares amigos e parceiros de seus sócios, os quais
igualmente não significariam receitas, dado que ressarcidos em curto tempo.
3.5.- Por fim requer que, acaso remanesça alguma receita, que seja tributada sob
o SIMPLES, até a definitiva decisão de sua exclusão.
4. As pessoas físicas objetos da sujeição passiva solidária apresentaram as
impugnações de fls. 929/948, RANNYERE UCHÔA CUNHA PINTO CPF n°
482.018.043-68, e fls. 953/971, FLÁVIA JULIANA SOARES PORTELA VALE, CPF °
618.630.763-87, datadas de 20/06/2014, digitalizadas em 23/06/2014, através
das quais, alegam, em síntese, da inviabilidade da sujeição passiva com
fundamento no artigo 124, I, do CTN, dado que os impugnantes jamais praticaram
quaisquer dos fatos geradores elencados nas autuações, conforme jurisprudência
administrativa e judicial reproduzida nos citados arrazoados.
Em 24/02/2016 a DRJ/RJO exarou o Acórdão 12-79.725 - 2a Turma da DRJ/RJO (e-
fls. 982 a 991), julgando a impugnação procedente em parte, cuja ementa se segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOPSIÇÃO DE PESSOA.
Comprovado nos autos como verdadeiro sócio da pessoa jurídica, pessoa física,
acobertada por terceiras pessoas ("laranjas") que apenas emprestavam o nome
para que este realizasse operações em nome da pessoa jurídica, da qual tinham
ampla procuração para gerir seus negócios e suas contas-correntes bancárias, fica
caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional,
pelo interesse comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação
principal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Falece sustentação à alegação de nulidade de lançamento fundamentado em
motivação legal e suporte factual demonstrados nos autos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. RETROATIVIDADE.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
5
O sujeito passivo excluído do SIMPLES NACIONAL, desde a data em que
concretizada a exclusão, poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro
real trimestral ou anual.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Ante o princípio decadencial e o legítimo interesse do Estado, polo ativo da
relação tributária, a formalização de manifestação de inconformidade contra ato
administrativo de exclusão do SIMPLES NACIONAL não é impeditiva de
lançamentos de tributos devidos pela pessoa jurídica, desde a data em que
produza efeitos a exclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. FUNDAMENTOS.
Exigível o tributo, sobre lucro arbitrado de pessoa jurídica excluída do SIMPLES
NACIONAL que não opte pela tributação com base no lucro real, ou, cujo Livro
Caixa, no regime de lucro presumido, não escriture toda sua movimentação
financeira, inclusive bancária.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
CSLL, PIS e COFINS. REFLEXIVIDADE MATERIAL EFEITOS.
Para tributos tomados com base nos mesmos fatos materiais, à falência de
elemento relevante, aplica-se a decisão do feito que lhes deu origem.
A parte exonerada pela primeira instância administrativa diz respeito às receitas
operacionais apuradas a partir das notas fiscais da empresa que não tinham sido abatidas da
movimentação financeira. Então, a instância a quo entendeu por bem deduzir das receitas
omitidas com base em presunção de depósitos bancários não identificados os valores apurados
como receitas operacionais a partir das notas fiscais da empresa.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 15/04/2016 (e-fl. 998). Os
responsáveis solidários foram cientificados em 23/05/2016 (e-fl. 1093 e 1094).
Irresignados, os responsáveis solidários apresentaram Recurso Voluntário em
17/05/2016 (e-fls. 1000 a 1019 e e-fls. 1022 a 1043), onde praticamente repetem os argumentos
trazidos nas suas impugnações. Inicialmente aduzem que os indícios coletados pela Autoridade
Fiscal não demostrariam suas ligações com os fatos geradores. Além disso, entendem que é
inviável a sujeição passiva com fundamento no artigo 124, I, do CTN, nos seus casos.
A empresa também se mostrou irresignada, apresentando Recurso Voluntário (e-fls.
1047 a 1072) no dia 17/05/2016 (e-fl. 1092), onde traz os mesmos questionamentos indagados na
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
6
impugnação, adicionando ponto onde aduz que é impossível se considerar depósito em conta
bancária fato gerador de imposto de renda por presunção.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A empresa foi cientificada do Acórdão 12-79.725 - 2a Turma da DRJ/RJO em
15/04/2016 (e-fl. 998), sendo o recurso voluntário apresentado em 17/05/2016 (e-fl. 1092). Logo,
este recurso é tempestivo.
Os recursos dos responsáveis solidários foram apresentados antes mesmo da
ciência do julgado a quo, razão pela qual também são tempestivos.
Todos os recursos atendem aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
deles conheço.

Mérito
Inicialmente há que se entender o que foi lançado no presente processo (relativo ao
ano de 2010):
1) Houve lançamento a partir da receita bruta na prestação de serviços em geral
omitida pela empresa apurada a partir de Notas Fiscais de prestação de serviços
emitidas pela própria recorrente (item 2 do auto de infração, e-fls 05 e 06),
conforme planilha de e-fls. 866 a 868.
2) Houve lançamento de omissão de receita por presunção legal a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada (item 1 do auto de infração, fls
05 e 06).
Durante o procedimento fiscal ficou caracterizado o uso de interpostas pessoas na
constituição da empresa, razão da sua exclusão do SIMPLES NACIONAL (processo
10384.723467/2013-41). Sua exclusão ocorreu através do Ato Declaratório Executivo no 18/2013
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina (e-fl. 356), de 26/11/2013, publicado no
Diário Oficial da União em 27/11/2013, com efeitos a partir de 01/07/2007. O contribuinte foi
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
7
cientificado de sua exclusão em 29/11/2013. Irresignado, apresentou recursos administrativos.
Importante salientar que a exclusão se tornou definitiva na esfera administrativa após o Acórdão
no 1002-002.684 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária deste Conselho, julgamento
que ocorreu em 08/03/2023.

NULIDADE POR CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E SUPORTE FÁTICO
Inicialmente o contribuinte repete a suscitação de nulidade das autuações por
carência de motivação e suporte fático, tanto questionando os fundamentos da omissão de
receita a partir das notas fiscais emitidas, quanto pela falta de provas de que os ingressos
bancários seriam receitas da recorrente.
Não resta dúvida que as notas fiscais foram emitidas pela recorrente (e-fls. 90 a
184). Aliás, o contribuinte não questiona a legitimidade destas provas. Ora, é um caso clássico de
omissão de receitas. A Autoridade Fiscal planilhou tais notas (e-fls. 866 a 868) e realizou a
autuação por omissão de receitas. Onde, então, estaria a “carência de motivação e suporte fático”
quanto a esta parte do lançamento? Não se consegue vislumbrar, não cabendo razão à recorrente.
Quanto ao argumento de que há falta de provas de que os ingressos bancários
seriam receitas da recorrente, importante trazer à tona como se dá o lançamento por presunção
legal a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Por regra, realmente, cabe ao fisco o ônus da prova quando da constituição de
crédito tributário. Contudo, quando há previsão legal de presunção relativa, o ônus da prova é
invertido, cabendo ao contribuinte a prova de que não é tributado o que a lei assim prevê.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 está assim redigido:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Observa-se nos autos que o contribuinte foi devidamente intimado a comprovar a
origem dos depósitos (intimação e-fl. 313). O contribuinte apresentou uma planilha onde há
algumas justificativas (e-fls. 364 a 384), sem anexar documento algum que comprovasse o que
argumentou na planilha. De toda sorte, a partir da planilha apresentada, a fiscalização extraiu dos
valores originalmente intimados as transferências entre contas de mesma titularidade, conforme
se vê em nova intimação de e-fl. 398. Frente a nova intimação, a empresa silenciou-se, tendo seus
créditos bancários não justificados listados nas e-fls. 412 a 454.
Em sua Impugnação, o contribuinte trouxe o argumento, com provas, que parte de
seu faturamento estaria dentro da movimentação financeira. Frente a esta realidade, só
apresentada nesta fase recursal, a DRJ reduziu a base de cálculo do lançamento por omissão de
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
8
receita por presunção legal a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, retirando
integralmente os valores apurados a partir das notas fiscais emitidas pela empresa.
Então, é com base na presunção legal citada que os depósitos bancários não
justificados se tornam omissão de receita.
Logo, não há como prosperar a argumentação que não há motivação e suporte
fático nos lançamentos efetuados.

NULIDADE POR EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL NÃO SER, À ÉPOCA, DEFINITIVA
Ainda suscitando nulidade do lançamento, a recorrente aduz que a sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL ainda não era definitiva quando do lançamento, razão de que não haveria ato
jurídico provado. Assim, entende que, se houvesse lançamento, teria que ser pelo SIMPLES
NACIONAL.
Esse tema há muito é discuto no âmbito deste Conselho, já sendo objeto de Súmula
do CARF:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão
Logo, não tem como prosperar tal argumentação.

IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FATO GERADOR DE
IMPOSTO DE RENDA
A empresa traz questionamento quanto a possibilidade de se considerar depósito
bancário como fato gerador de imposto de renda.
É inquestionável que artigo 42 da Lei no 9.430/1996, já citado, estabelece como
omissão de receita os valores creditados em conta corrente que não possuam suas origens em
operações comprovadas, mediante documentação hábil e idônea.
O art. 98 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, assim prevê:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Desta sorte, não cabe a este Conselho analisar a aplicabilidade ou não de peça
legislativa plenamente em vigor, razão pela qual não se acolhe o argumento da recorrente.

SUPOSTAS FALHAS NA APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
9
Aduz a recorrente que há nulidade das autuações ante manifestas falhas na
apuração da suposta receita bruta, uma vez que foram tributados valores de receita bruta de
prestação de serviços e créditos bancários delas originários, a exemplos das Notas Fiscais e
respectivos créditos bancários que lista em seu recurso.
Como já dito anteriormente, esse tópico foi analisado pela instância de piso e
acolhido, refazendo a base de cálculo do lançamento por omissão de receita por presunção legal a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, retirando integralmente os valores
apurados a partir das notas fiscais emitidas pela empresa.
A parte não justificada ou não demonstrada que já tinha sido oferecido à tributação
há de ser mantida com base na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996.

QUESTIONAMENTOS AO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Entende a recorrente que não seria aplicável o lucro arbitrado por ter entregado o
livro caixa à fiscalização, única escrituração que estaria obrigada por ser optante do SIMPLES
NACIONAL à época.
Pois bem, vale aqui remontar o histórico da fiscalização realizada:
1) No Termo de Início de Fiscalização – TIF (e-fls. 79 e 80) a empresa foi intimada a
apresentar livros caixa (contendo toda movimentação financeira) ou diário e
razão.
2) Foi reintimado do TIF (e-fl. 86).
3) O contribuinte, então, apresentou o livro caixa (e-fls. 187 a 200), justificando a
não apresentação dos livros diário e razão por não estar obrigado (e-fls. 201 e
202).
4) A Autoridade Fiscal, então, lavrou o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
001 (e-fls. 294 e 295) onde relata ao fiscalizado que “CONSTATAMOS, com base
no seu LIVRO CAIXA apresentado, que o mesmo não contempla os valores
recebidos das Administradoras de Cartão do Crédito CREDSHOP, REDECARD e
CIELO, e da mesma forma não se encontra contabilizada a sua movimentação
financeira ocorrida nas instituições bancárias durante o ano calendário 2010”.
Assim, através deste termo, intimou o contribuinte a reescriturar seu Livro
Caixa.
5) Frente ao silêncio da empresa, o contribuinte foi reintimado do termo anterior
(e-fls. 298 e 299).
6) A empresa, então, respondeu (e-fls. 302 e 303) dizendo que não via motivo para
a reescrituração de seu livro caixa, razão pela qual não o faria.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
10
7) Após a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, a empresa voltou a ser intimada (e-
fls. 401 a 403) a apresentar, neste momento, livro diário e razão, assim como o
LALUR.
8) O fiscalizado, então, respondeu (e-fls. 406 e 407) que não atenderia a intimação
anterior pois havia recorrido da exclusão do SIMPLES NACIONAL, razão que pela
qual entendia que ainda estaria enquadrado neste regime de tributação, que só
o obrigava a ter livro caixa, que já fora entregue anteriormente.
E este é o histórico de intimações e respostas durante a fiscalização em relação a
tentativa da Autoridade Fiscal de obter livros fiscais e contábeis do contribuinte.
Na condição do contribuinte excluído do SIMPLES NACIONAL, a Autoridade Fiscal
precisaria utilizar os livros fiscais para apuração do tributo devido. Contudo, como visto no
histórico, o único livro apresentado foi o livro caixa, que se mostrava imprestável, pois não
contemplava valores referentes a recebimentos de cartões de crédito, nem tampouco a
movimentação financeira da empresa. O contribuinte foi intimado e reintimado a reescriturar o
livro caixa, se negando. Da mesma forma, se negou a apresentar livros diário, razão e LALUR.
Frente a tão conjuntura, não havia alternativa à fiscalização a não ser realizar o
lançamento tributário pelo denominado lucro arbitrado, conforme art. 530 do RIR/99 (vigente à
época):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Desta sorte, não se vislumbra razão à irresignação da recorrente quanto à
tributação pelo lucro arbitrado.

ARGUMENTO PARA NÃO TRIBUTAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
11
A recorrente depreende que seu ramo de atividade possui peculiaridades onde
parte considerável da sua movimentação financeira não configuraria receitas de sua atividade.
Cita que no ramo de eventos, onde atua, é comum parcerias entre empresas produtoras e
promotoras, razão pela qual parte dos valores transitados pela sua conta corrente era de custos
comuns aos eventos.
Além disso, aduz que valores consideráveis que transitaram pela conta corrente
seriam de empréstimos com familiares e parceiros dos sócios, o que também não caracterizariam
receitas.
Nesta questão, se reforça que o lançamento de tributos por omissão de receitas a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada é por presunção legal. Ou seja, o ônus da
prova é invertido, cabendo ao contribuinte comprovar que não é tributado o que a lei assim prevê.
Observa-se nas razões do recurso, quanto ao argumento deste tópico, que há lógica
no discorrido pelo apelante para afastar parte dos valores transitados pelas suas contas corrente
como receita omitida. Mas mera retórica no recurso não tem condão de prova. O contribuinte não
anexou um documento sequer que demonstre minimamente o arguido, seja pelas parcerias
adotadas, seja pelos empréstimos tidos com pessoas relacionadas. Na verdade, da forma posta,
são só meras argumentações genéricas.
Mantem-se, então, a presunção prevista na legislação em tela, considerando tais
valores como omissão de receita.

RESPONSABILIDE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
Os dois responsáveis solidários apresentaram peças similares aduzindo, em suma,
que os indícios coletados pela Autoridade Fiscal não demostrariam suas ligações com os fatos
geradores. Além disso, entendem que é inviável a sujeição passiva com fundamento no artigo 124,
I, do CTN nos seus casos.
Durante sua existência, a empresa fiscalizada tem como sócio principal FRANCISCO
DAS CHAGAS ROCHA LIMA, com 80% das quotas (e-fls. 849 a 865) e como sócios minoritários
MANUEL DE JESUS SANTOS JUNIOR (desde a constituição da empresa, em 2005, até 2011) e
SILVANO FERREIRA DE BRITO (de 2011 em diante). Contudo, várias provas coletadas durante o
procedimento fiscal demostram que estes foram utilizadas como interpostas pessoas por FLÁVIA
JULIANA SOARES PORTELA VALE (CPF 618.630.763-87) e RANNYERE UCHÔA CUNHA PINTO (CPF
482.018.043-68). Esses aos elementos:
1) Em depoimento prestado à Autoridade Fiscal (e-fl. 496), FRANCISCO reportou:
que, apesar de se dizer sócio da empresa, não sabia qual era sua participação no
capital empresa; que não lembrava quanto representava o montante do capital
da empresa; que nunca movimentou as contas bancárias da empresa, que eram
movimentadas por RANNYERE e JULIANA (responsáveis solidários neste
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
12
processo); que não sabia dizer o valor do aluguel do imóvel onde a empresa
funcionava (contrato assinado por RANNYERE); que o endereço presente em
suas declarações de IRPF nunca foi dele, atribuindo ao contador (LUIZ GOMES
RODRIGUES) a atribuição de tal endereço.
2) O endereço que consta como residencial de FRANCISCO no Contrato Social da
empresa e seus aditivos é o mesmo presente em suas DIRPF, endereço que não
era dele segundo seu próprio depoimento.
3) O sócio minoritário SILVANO FERREIRA DE BRITTO, que entrou da empresa em
2011, possui endereço no contrato social idêntico ao de FRANCISCO, o que
denota o modus operandis de buscar a não localização dos sócios pelos órgãos
oficiais.
4) RANNYERE reconhece, em depoimento (e-fls. 507 a 509), que o contador LUIZ
GOMES RODRIGUES já prestou serviços a suas empresas.
5) RANNYERE cita, em depoimento, que conhece o sócio da autuada SILVANO
FERREIRA DE BRITTO pois este já trabalhou em suas empresas com atividade de
serviços gerais.
6) A alteração contratual 02 da autuada evidencia aumento de capital de R$
50.000,00 para R$ 200.000,00. Contudo, a DIRPF de FRANCISCO não dá suporte
a tal aumento de capital, demostrando falta de compatibilidade entre a
realidade fática e a jurídica.
7) O local onde funciona a empresa foi alugado por RANNYERE (em nome de sua
pessoa física), e-fls. 554 a 557, junto à proprietária do imóvel. Ele reconhece em
seu depoimento que quem pagava o aluguel era ele, pessoa física. Ao mesmo
tempo, não foram localizados pagamentos referentes a aluguel no livro caixa da
empresa, o que corrobora a informação.
8) RANNYERE e FLÁVIA são sócios da empresa VIP PROMOCOES EVENTOS E
LOCAÇÕES DE EVENTOS LTDA (CNPJ 00.212.409/0001-01), que atua no mesmo
ramo da recorrente. A localização VIP PROMOCOES é no mesmo edifício da
empresa autuada, sendo que o contrato de locação é o mesmo realizado por
RANNYERE (em nome de sua pessoa física), e-fls. 554 a 557, onde consta o
aluguel dos dois imóveis (para as duas empresas).
9) FLÁVIA e RANNYERE possuíam inúmeras procurações da autuada para
representá-la amplamente, inclusive junto aos bancos BANCO DO BRASIL S/A,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRADESCO E SUDAMERIS e órgão públicos (e-fls.
567 a 602).
10) Foi FLÁVIA quem abriu conta da empresa junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
como representante desta (Ficha de Abertura e Autógrafos, e-fl. 458).
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
13
11) Do mesmo modo, foi Flávia quem assinou (e-fl. 648) a Proposta/Contrato de
Abertura de Conta corrente, conta de investimento e Conta de Poupança da
autuada junto ao Banco do Brasil, como representante da empresa.
12) RANNYERE, em depoimento, afirma que o veículo de placa HTI-0808 era de sua
propriedade. Contudo, as notas fiscais de manutenção deste veículo foram
emitidas em nome da autuada (e-fls. 670 a 673), constando em nota de rodapé
em uma destas notas que a autorização do serviço foi feita pela Sra. Carla, que
seria a esposa de RANNYERE.
13) Há uma série de notas fiscais emitidas para a autuada onde consta ou o
endereço da VIP PROMOÇÕES (de propriedade de RANNYERE e FLÁVIA) ou o
endereço de ambas as empresas (sala 07 e sala 106), conforme e-fls. 674 a 753.
14) Há notas ficais emitidas para a autuada e para RANNYERE onde ambos possuem
o mesmo endereço (que difere do endereço do contrato social da empresa),
como se vê nas e-fls. 746 e 747.
15) Há recibo no valor de R$ 60.000,00 referente a Nota Fiscal 0025 onde
RANNYERE reconheceu em seu depoimento como sendo sua a assinatura aposta
como representante da autuada, dando quitação do valor referente a
agenciamento de bandas durante o evento do Zé Pereira na cidade de José de
Freitas-PI (e-fls. 759 a 761).
16) Em depoimento (e-fls. 527 a 528), ELIZABETH LIMA BARROS (CPF 927.178-373-
53) diz ser ex-funcionária da autuada. Ela cita RANNYERE como proprietário da
empresa e que FRANCISCO era conhecido como um “faz tudo” de RANNYERE.
Que tinha conhecimento de que a empresa era formalmente em nome de
FRANCISCO, apesar de saber que sua propriedade de fato era de RANNYERE.
Trabalhou na empresa entre 2010 e 2012 e que tinha, durante este período,
procuração para representar as duas empresas (a autuada e a VIP
PROMOÇÕES). Que todas as ordens que recebia eram de RANNYERE e FLÁVIA,
nunca de FRANCISCO. Cita que os outros dois sócios minoritários que a autuada
teve (MANOEL DE JESUS SANTOS JUNIOR e SILVANO FERREIRA DE BRITTO) eram
pessoas de baixa escolaridade e trabalharam para RANNYERE, respectivamente,
como segurança/porteiro em eventos e como motorista.
17) Em depoimento (e-fls. 536 a 537), ADRIANO CESAR VAZ DA SILVA (CPF
535.702.433-20) disse conhecer RANNYERE e FLÁVIA pois já agenciou
(intermediou) bandas e trios elétricos para a autuada. Que a empresa era de
propriedade de RANNYERE. Que teve procurações em seu nome para
representar a autuada em licitações. Que todos os contatos estabelecidos com a
empresa foi com RANNYERE. Por foto, reconheceu FRANCISCO como sendo
funcionário de RANNYERE e que seu trabalho seria de entregar ingressos de
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
14
shows em diversos postos de vendas. Que desconhecia que FRANCISCO seria
proprietário da autuada nem de outra empresa qualquer.
Ora, frente a tal conjunto probatório coletado pela Autoridade Fiscal, difícil não se
convencer de que a empresa autuada era de propriedade e gerida pelos responsáveis solidários
elencados neste processo (RANNYERE e FLÁVIA), da mesma forma como atuavam na empresa VIP
PROMOCOES EVENTOS E LOCAÇÕES DE EVENTOS LTDA, onde eram sócios. Na verdade, as duas
empresas atuavam no mesmo ramo e, em alguns momentos, se confundiam como uma só, como
ficou demostrado nas provas coletadas.
A prova direta de atos passados que envolvam fraudes é de difícil concretude. Não
há outro caminho que não seja provas indiciárias que, no seu conjunto probatório, leve ao
convencimento da Autoridade Fiscal e julgadores à ocorrência dos atos.
Nesse sentido, a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é
defendida com sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único do
artigo 116 do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário no 67,
Dialética, São Paulo, 2001, p. 119/120):
Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa não
só requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já que a
arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a segurança
jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam sendo
desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma
jurídica lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da
comprovação do fato diretamente provado (fato indiciário), implica juridicamente
o fato indiretamente provado (fato indiciado), descritor de evento de ocorrência
fenomênica provável, e passível de refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a prova
direta veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente
presumido. Só a manifestação do evento é atingida pelo direito e, portanto, o real
não tem como ser alcançado de forma objetiva: independentemente da prova ser
direta ou indireta, o fato que se quer provar será ao máximo jurídica certo e
fenomenicamente provável. É a realidade impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado de
forma indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias,
documentos, depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da fraude, a mesma
autora acrescenta:
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
15
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas
indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação,
dissimulação e má-fé em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o
sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em demasia a produção de provas
diretas. Os indícios, por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais
para a identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.
Quanto a aplicação do art. 124, I, do CTN para o caso de interposição fraudulenta,
muito se discute sobre a alcance desse dispositivo legal – inclusive se ele, sozinho, permitiria a
responsabilidade tributária solidária.
Em recente julgado sobre tema similar, a Câmara Superior de Recursos Fiscal (CSRF)
assim se pronunciou no Acórdão no 9101-006.490 – CSRF / 1a Turma, de 08/03/2023:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado
que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada,
administrando-a em nome das interpostas pessoas artificialmente integradas ao
quadro social da pessoa jurídica.
Em outro Acórdão da CSRF (Acórdão no 9101-004.522 – CSRF / 1a Turma, de 7 de
novembro de 2019), a Conselheira Edeli Pereira Bessa expões em voto:
Este Colegiado já se manifestou reiteradas vezes em favor da responsabilização
de sócios de fato que se ocultam sob a interposição de pessoas no quadro social
da pessoa jurídica, conforme ementas de julgados a seguir transcritas:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado,
mediante conjunto
de
elementos
fáticos
convergentes,
que os
responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da
autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de sua
titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR
DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a
imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
16
termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto
de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a
condição de administradores de fato da autuada, bem como que houve
interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS.
124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. Não se vislumbra qualquer óbice à
imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de forma
concorrente os arts. 124, I, e 135, III, do CTN. (Acórdão no 9101-002.349 -
Sessão de 14 de junho de 2016).
SOCIEDADE
QUE
SE
COMPORTA
COMO
SOCIEDADE
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO. São
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124,
I). Em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial
entre a pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário
(sócios de direito). Mas a utilização fraudulenta de pessoa jurídica afasta
essa apartação patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e
ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa (negócio/
empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz com
que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de
fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas
envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao
fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos surgidos
do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRÁTICA DE
ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Os mandatários e os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e
III).
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária
não são excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de
pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização
tributária. O vínculo obrigacional por uma regra surge em decorrência da
condição de sócio de fato, enquanto pela outra, da condição de
procurador/ administrador da empresa. (Acórdão no 9101-002.954 - Sessão
de 3 de julho de 2017).
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. Havendo a utilização de
interposta pessoa para acobertar as operações e o efetivo auferimento de
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
17
receitas, deve ser considerado como sujeito passivo o efetivo proprietário e
administrador da empresa pelos débitos tributários desta. (Acórdão no
9101-003.592 - Sessão de 9 de maio de 2018).
(...)
Logo, o art. 124 do CTN, em seu inciso I, permite classificar como responsável
solidário pelo crédito tributário aquele que tenha interesse comum na situação
que constitua o fato gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de
fato, que não figuram no quadro social da pessoa jurídica, e assim não
desfrutam da proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal daqueles que
regularmente compõem uma sociedade.
Significa dizer que tais agentes, cuja ação nas atividades da pessoa jurídica se dá
sob mandato conferido pessoas interpostas no contrato social, figuram no pólo
passivo da obrigação tributária ao lado da pessoa jurídica, praticando
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sem benefício de
ordem, e destituídos de qualquer garantia que somente o vínculo societário
formal lhes conferiria.
Neste contexto, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário, atribuída ao
real administrador do empreendimento e principal beneficiário dos recursos
obtidos com a atividade desenvolvida em nome da empresa, mostra-se
perfeitamente compatível com os princípios constitucionais da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.
(...)
Também corroboram o entendimento aqui firmado as razões do Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo expostas no Acórdão no 9101-002.954 para, por maioria de
votos, com a divergência dos Conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto
Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra (ausente o Conselheiro Luís Flávio
Neto), restabelecer a responsabilidade do sócio de fato apontado na acusação
fiscal:
Via de regra, a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, não deve
mesmo ser aplicada para imputar responsabilidade tributária aos sócios/
administradores de empresa (pessoa jurídica) pelos débitos devidos por
esta.
Isto porque, em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação
patrimonial entre a pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu
quadro societário (sócios de direito), assim como entre a pessoa jurídica e
seus administradores.
Conforme o acórdão recorrido, a regra do art. 124, I, do CTN é realmente
mais adequada para estabelecer solidariedade tributária, por exemplo,
entre os coproprietários de um mesmo imóvel sobre o qual incide o IPTU,
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.784 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721332/2014-21
18
situação em que os solidários estão na mesma posição jurídica em relação
ao fato gerador, em que eles co-realizam o fato gerador.
Ocorre que a sonegação de tributo perpetrada via utilização fraudulenta da
pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, modifica o quadro
jurídico traçado acima, fazendo com que a pessoa jurídica seja tratada de
modo semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta como tal),
situação em que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma
posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e
ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio.
Na utilização fraudulenta de pessoa jurídica não há a mencionada
apartação patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e
ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa (negócio/empreendimento).
É esse contexto que justifica perfeitamente a aplicação do art. 124, I, do
CTN ao caso sob exame.
(...)
Quando uma pessoa participa de uma sociedade que se comporta como
uma sociedade de fato, ela responde solidária e ilimitadamente pelos
tributos decorrentes da atividade empresarial (art. 124, I, do CTN).
(grifamos)
Aderindo à tese acima exposta e ao conjunto probatório aqui mencionado, se
entende que é o caso de manutenção das responsabilidades tributárias de FLÁVIA JULIANA
SOARES PORTELA VALE e RANNYERE UCHÔA CUNHA PINTO.

Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento aos Recursos Voluntários.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1116
DF CARF MF
Original